Tribunal: CARF
Processo: 10880.908938/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908938/2010-45
ACÓRDÃO
9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, o despacho decisório não reconheceu o crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), em que
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
2
foi solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao terceiro trimestre de 2003, o
valor de R$ 199.226,87.
A motivação do despacho decisório foi a seguinte: constatação de utilização integral
ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes
ao trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP. Também consta no
referido despacho que não foram homologadas as compensações declaradas. Além disso, foi
indeferido o pedido de ressarcimento.
Na manifestação de inconformidade, o Contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório ratificando que tem direito ao crédito pleiteado, e apresenta cópia de folhas
do livro Registro de Apuração do IPI referente aos períodos de apuração.
E informou que “apurou em dois estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
crédito de IPI passível de ressarcimento no mesmo período, e como em cada PER/DCOMP há
somente um campo para indicação do CNPJ do estabelecimento detentor do crédito, efetuou mais
de uma declaração.”
A DRJ negou provimento ao apelo:
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO
DO
IPI.
COMPENSAÇÃO.
VERIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
É improcedente a manifestação de inconformidade que não infirma a motivação
do despacho decisório eletrônico emitido em face das informações prestadas no
PER/DCOMP, em relação às quais não se verificou erro de processamento.
O voto condutor apontou que:
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue
outra etapa, consistente em analisar se esse saldo credor passível de
ressarcimento se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP (deve-se verificar se os créditos apurados ao fim do
trimestre-calendário foram utilizados para abater débitos informados no
PER/DCOMP, ou apurados pela fiscalização).
Além disso, também é relevante notar que, segundo as instruções de
preenchimento integrantes do programa gerador de PER/DCOMPs, as
informações prestadas nesse documento devem espelhar a escrituração feita pelo
contribuinte no livro Registro de Apuração do IPI – modelo 8, escrituração que,
por sua vez, deve observar fielmente a legislação aplicável, em especial, o art. 21
da Instrução Normativa RFB n. 1.300, de 20 de novembro de 2012, no sentido de
que somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no
trimestre-calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados (art. 21 da Instrução Normativa RFB n. 900, de
30 de dezembro de 2008, art. 16 da Instrução Normativa SRF n. 600, de 28 de
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
3
dezembro de 2005, art. 16 da Instrução Normativa SRF n. 460, de 18 de outubro
de 2004, e art. 14 da Instrução Normativa SRF n. 210, de 30 de setembro de
2002).
O DDE em causa foi emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio
declarante, as quais não foram por ele contraditadas. Tampouco verificou-se erro
no processamento dessas informações.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta que:
(i) No 3° trimestre-calendário de 2003, a Recorrente acumulou crédito passível de
ressarcimento de R$ 199.226,87.
(ii) Não houve na escrita fiscal a utilização do saldo credor em períodos
subsequentes ao 3o trimestre de 2003 até a data do PER em fevereiro de 2005.
(iii) Houve erro no preenchimento do PER/DCOMP:
30. Como se observa, o crédito de IPI relativo ao 3o trimestre de 2003 foi
devidamente compensado, na forma que determina a legislação em regências,
havendo tão somente um erro de preenchimento da PER/DCOMP e de seu Livro
de Registro de Apuração de IPI, equívocos estes, portanto, meramente formais.
31. Cumpre salientar que tal erro de preenchimento se limita à linha em que foi
declarado o valor de R$ 799.991,53, pois, declarado como “Outros Débitos”
quando deveria ter sido incluído na linha relativa “Ressarcimento de Créditos”.
Assim, sustenta que o valor de R$ 799.991,53 se refere ao crédito estornado na
escrita fiscal decorrente dos pedidos de ressarcimento de outros trimestres-calendários e que,
portanto, não houve a utilizado o sado credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes como constou no despacho decisório.
Pede aplicação do princípio da verdade material e afastamento do enriquecimento
ilícito do Estado.
O Acórdão n° 3302-008.427 negou provimento ao Recurso Voluntário:
DEFESA. MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede impugnatória não podem ser deduzidas em
recurso voluntário, devido à perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, ex vi dos arts. 16, III e 17 do Decreto no
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal.
IPI CRÉDITO BÁSICO. ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
4
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for
transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico
escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
Constou do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar
provimento, nos termos do voto da relatora.
O Colegiado não conheceu, por preclusão, a matéria concertante ao erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP e de seu Livro Registro de Apuração de IPI.
E no mérito, o voto condutor apontou como controvérsia a possibilidade de saldos
credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível apurado
em um trimestre posterior para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
E concluiu, em síntese, que:
Nas ementas dos arestos transcritos, reforça o entendimento de que o saldo
anterior acumulado na escrituração não pode ser ressarcido como se fosse valor
relativo ao trimestre do pedido de ressarcimento. Teria que ser objeto,
especificamente, de pedido relativo ao trimestre em que foi escriturado. o
ressarcimento de IPI só se aplica aos créditos decorrentes das aquisições
realizadas e escrituradas no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o
saldo credor de trimestres anteriores.
Constata-se na análise do processo que de fato a contribuinte cometeu um erro
procedimental, em solicitar um pedido de ressarcimento e ou compensação
transmitido em 11/02/2005 e neste incluir saldo credor do período de apuração
anterior, no caso do 3o trimestre de 2003, para compensação de saldo de IRPJ de
set/2005.
Ademais, a compensação de débitos, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, é efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP,
no qual devem constar informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados, cabendo à autoridade administrativa e aos
órgãos julgadores a apreciação da regularidade da compensação nos exatos
termos determinados pela declaração prestada pelo contribuinte.
Como visto acima, a pretensão da recorrente está em total desalinho com a
legislação que regula a matéria, pois como exaustivamente tratado, o
ressarcimento do IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições deve se referir apenas aos créditos ressarcíveis escriturados no
trimestre a que se refere. Dessa forma, saldo credor apurado ao final do trimestre
de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
5
quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em
pedido próprio ou utilizadas escrituração fiscal para abater débitos de períodos
posteriores, conforme demonstrado de forma concisa, mas contundente, no
Acórdão recorrido e no Despacho Decisório.
Em Embargos de Declaração, o Contribuinte sustenta que o acórdão padece de
contradição, uma vez que afirmou, equivocadamente, que a embargante teria pleiteado
ressarcimento de IPI relativo a saldo credor de período anterior acumulado em sua escrita fiscal,
como se fosse valor relativo ao trimestre do pedido de ressarcimento. Entretanto, a legislação
autoriza ao contribuinte o ressarcimento do crédito de IPI se, ao final de cada trimestre-
calendário, remanescer crédito após efetuadas as deduções com os débitos de IPI do período,
podendo, inclusive, transferir esse saldo credor acumulado para deduzir débitos de períodos
posteriores. Este é o caso do presente processo.
O Despacho de Admissibilidade admitiu os Embargos de Declaração, tratando a
questão como omissão decorrente de “erro de premissa”:
Portanto, aparentemente, a embargante possui razão, pois a motivação do
despacho decisório não foi que tal saldo continha créditos de períodos anteriores,
mas sim que este saldo foi utilizado antes do pedido de ressarcimento. No caso, o
recurso voluntário alega que a utilização feita pela autoridade fiscal fora em
duplicidade.
Embora o erro de fato na premissa não esteja expresso dentre as hipóteses de
manejo de embargos de declaração, pode ser entendido como certa omissão
quanto à realidade fática posta no paradigma e é, excepcionalmente, aceita pelo
STJ, conforme o EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0202610-2, cuja ementa
abaixo transcrevo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO DE DEPÓSITO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
artigo art. 1.022 do NCPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ "é admitido o uso de embargos de
declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de
premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o
acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Terceira Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe de 2/10/2006).
2.1 Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se
necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da
decisão colegiada impugnada.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
6
3. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão do agravo interno (fls.
3.750/3.753) e determinar o retorno dos autos ao relator para nova apreciação do
reclamo.
Destarte, é necessário o esclarecimento acerca da afirmação feita em algumas
partes do voto sobre o pedido de ressarcimento do 3o trimestre de 2003 conter
créditos de outros trimestres, salientando que o pedido de ressarcimento pode
ser efetuado em até cinco anos do trimestre objeto do pedido.
No Acórdão n° 3302-011.854, o Colegiado não admitiu os Embargos, por entender
que erro de julgamento por adoção de premissa equivocada não pode ser corrigido via embargos,
mas sim pelo recurso apropriado:
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ERRO DE
JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Constatada a inexistência do vício de contradição no acórdão embargado, mas
erro de julgamento por adoção de premissa equivocada, não cabe o
conhecimento dos embargos por não constituírem o recurso apropriado.
Voto
É incontroverso que estamos diante de erro de julgamento, caracterizado pela
adoção de premissa equivocada para a construção do raciocínio. Nem mesmo a
embargante discorda desse entendimento.
Ocorre que não nos parece ser possível se utilizar dos embargos para esse fim,
pois que constituem tipo recursal limitado, por meio do qual podemos corrigir
contradições, omissões e obscuridades da decisão, além dos erros evidentes de
escrita ou cálculo, lapso manifesto.
No caso, não existe contradição no acórdão embargado, como apontado pela
embargante. Considerado em si mesmo, trata-se de uma construção coerente e
clara.
Por essa razão, embora concorde com a existência do error in judicando, entendo
que os embargos não podem ser conhecidos.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Em Recurso Especial, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF/2015, o
Contribuinte suscita divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
Matérias

Paradigmas
Equivocada prevalência de error in judicando em
detrimento da verdade material

Acórdão no 9303-006.829
Acórdão no 9303-006.042
Possibilidade de alegação de matéria e
documento de defesa posteriormente à defesa
inicial e da prevalência da verdade material
Acórdão no 1201-005.008
Acórdão no 2802-002.313
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
7

Conversão do feito em diligência em caso de
dúvida da autoridade julgadora
Acórdão no 3402-001.058
Resolução no 3402-001.188
Reconhecimento do mérito do direito creditório

Acórdão no 3401-003.419
Acórdão no 3402-003.989
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1731/1736 negou seguimento ao
Recurso, pois não houve a demonstração da legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente, nos termos do § 1o do art. 67 do RICARF/2015.
Proposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 1791/1795 acolheu-o parcialmente e
determinou o retorno à Câmara para análise dos demais pressupostos de admissibilidade do
recurso:
Por pertinente, repita-se, a citação dos dispositivos legais e normativos foram
retirados diretamente do corpo do recurso especial, como dito, ainda que por
reprodução de ementas e trechos das decisões sob cotejo, o que, como alhures
exposto, atende à determinação regimental.
Outrossim, considerando que o exame de admissão do recurso especial se deteve
nos quesitos da tempestividade e demonstração da legislação, sem avançar sobre
os demais, e ainda que não tenha sido esse o pontual pedido formulado em
agravo, contudo, para que não haja indevida supressão de etapas recursais, com
potencial prejuízo à defesa, mostra-se conveniente que o processo retorne à
câmara respectiva para prosseguimento da análise dos demais pressupostos
relativos às matérias reclamadas, mormente a existência da divergência
interpretativa.
Por tais razões, proponho que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para se
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
prosseguimento do exame de admissibilidade, como exposto.
O r. Despacho de e-fls. 1797/1805 deu seguimento parcial ao Recurso Especial,
interposto pelo sujeito passivo, quanto à matéria “Equivocada prevalência de error in judicando
em detrimento da verdade material”, ou seja, a possibilidade de se acolher embargos de
declaração por error in judicando:
Equivocada prevalência de error in judicando em detrimento da verdade material
A recorrente alega que a premissa equivocada no julgamento pode ser corrigida
mediante a oposição de embargos de declaração. Indicou os paradigmas no 9303-
006.829 e 9303-006.042. Referidos acórdãos foram juntados em cópia integral
aos autos, não foram proferidos pela mesma turma do acórdão recorrido, nem
por turma extraordinária e não estavam reformados na data de interposição do
recurso especial.
O Acórdão no 9303-006.829 transcrito no recurso especial foi proferido nos autos
do processo no 10715.006157/2009-92 e possui a numeração de 9303.007.829 no
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
8
acompanhamento processual constante do sítio do CARF. Sua ementa é a
seguinte:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
Constatada a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão
embargada, devem ser acolhidos os embargos de declaração e sanado o vício
apontado, nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
Admitem-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração,
para correção de premissa equivocada, na hipótese de ocorrência de error in
judicando decorrente da má apreciação da questão de fato e/ou de direito.
Já o paradigma no 9303-006.042 trouxe a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Admitem-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração,
para correção de premissa equivocada, na hipótese de ocorrência de error in
judicando decorrente da má apreciação de questão de fato e/ou de direito.
Em ambos os arestos foi admitida a oposição de embargos de declaração para
sanear o error in judicando.
Por sua vez, o acórdão recorrido considerou que o error in judicando não
configura pressuposto à oposição de embargos, conforme sua ementa proferida
no Acórdão no 3302-011.854:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ERRO DE
JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Constatada a inexistência do vício de contradição no acórdão embargado, mas
erro de julgamento por adoção de premissa equivocada, não cabe o
conhecimento dos embargos por não constituírem o recurso apropriado.
Portanto, está evidente o pré-questionamento da matéria, bem como a
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional defende que “a via processual adequada para
apreciação de error in judicando, se existente, é outra, a saber o recurso especial, isto porque,
embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventuais erros no procedimento, como
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
9
omissão, obscuridade ou contradição, mas não para corrigir eventuais equívocos na análise do
mérito da decisão.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
A divergência suscitada pelo Contribuinte é quanto à “equivocada prevalência de
error in judicando em detrimento da verdade material”.
Em primeiro lugar, registra-se que a “legislação” objeto do recurso é precisamente
os dispositivos regimentais de cabimento dos Embargos de Declaração: art. 65 e 66, do Anexo II,
do RICARF/15.
Entendo pela possibilidade de que o objeto do Recurso Especial seja norma de
procedimento relacionada a julgamento. Isso porque o RICARF tem como fundamento de validade
o art. 37, do Decreto n° 70.235/72: “O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
far-se-á conforme dispuser o regimento interno.”
Por sua vez, o Decreto n° 70.235/72 tem como fundamento de validade o art. 96, do
CTN: “A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.”
No Acórdão n° 3302-011.854, ora recorrido, o Colegiado não admitiu os Embargos
de Declaração, por entender que erro de julgamento por adoção de premissa equivocada não
pode ser corrigido via embargos, mas sim pelo recurso apropriado:
Ementa
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ERRO DE
JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Constatada a inexistência do vício de contradição no acórdão embargado, mas
erro de julgamento por adoção de premissa equivocada, não cabe o
conhecimento dos embargos por não constituírem o recurso apropriado.
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
10
Voto
É incontroverso que estamos diante de erro de julgamento, caracterizado pela
adoção de premissa equivocada para a construção do raciocínio. Nem mesmo a
embargante discorda desse entendimento.
Ocorre que não nos parece ser possível se utilizar dos embargos para esse fim,
pois que constituem tipo recursal limitado, por meio do qual podemos corrigir
contradições, omissões e obscuridades da decisão, além dos erros evidentes de
escrita ou cálculo, lapso manifesto.
No caso, não existe contradição no acórdão embargado, como apontado pela
embargante. Considerado em si mesmo, trata-se de uma construção coerente e
clara.
Por essa razão, embora concorde com a existência do error in judicando, entendo
que os embargos não podem ser conhecidos.
O paradigma n° 9303-007.829 não se presta à comprovação da divergência, uma
vez que a referência a “erro de julgamento” consta apenas na ementa do julgado. Não houve
tratativa da matéria no voto do Relator, por isso não se tem a devida delimitação da aplicação ao
caso. Dito de outra forma, não há como se afirmar que houve acolhimento dos embargos por erro
de julgamento ou se omissão foi reconhecida porque apontada expressamente pela embargante,
como se vê do relatório:
A Embargante insurge-se aos autos, após síntese dos fatos relacionados com a
lide, o qual suscita vício de obscuridade ou omissão ao não determinar o retorno
às Câmaras Ordinárias para análise das demais teses debatidas nos autos.
Observe-se a íntegra do voto desse paradigma:
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS
INFRINGENTES. POSSIBILIDADE.
Constatada a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão
embargada, devem ser acolhidos os embargos de declaração e sanado o vício apontado,
nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Admitem-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração,
para correção de premissa equivocada, na hipótese de ocorrência de error in judicando
decorrente da má apreciação da questão de fato e/ou de direito.
Voto
Com efeito, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de divergência com
fundamento nos artigos 64, inciso II e 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/09,
contra acórdão no 3201001.719, proferido pela 2o Câmara/1o Turma Ordinária da 3a Seção
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
11
de julgamento, que decidiu em dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de que é
aplicável o instituto da denúncia espontânea para excluir a citada multa administrativa,
prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, em razão do advento da
Lei no 12.350/2010.
Para comprovar o dissenso jurisprudencial, colacionou como paradigmas os
acórdãos nos CSRF no 03/05339 e 3802001.128.
O Presidente da 3a Seção de Julgamento, deu seguimento ao recurso
exclusivamente quanto aplicação ou não do instituto da denúncia espontânea para excluir
a citada multa administrativa, prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no
37/66, em razão do advento da Lei no 12.350/2010, conforme depreende-se o despacho de
admissibilidade, às efls 163/16.
Portanto, a matéria devolvida para esta E. Câmara Superior, diz respeito
exclusivamente aplicação ou não do instituto da denúncia espontânea para excluir multa
administrativa.
No que tange esta matéria, a condição necessária para aplicação do efeito
excludente do instituto da denúncia espontânea da infração tributária formal ou aduaneira
de natureza administrativa, o ato infracional deve ser passível de denunciação espontânea,
sem esta condição, não se cogita o atendimento dos requisitos temporal e formal
concernentes à comunicação espontânea do ato infracional, condição suficiente. Portanto,
enquadra-se como impossível de denunciação espontânea, a qual tem em sua tipificação o
elemento ao descumprimento do prazo para prestação de informação ou de entrega de
documentos. Neste caso, por impossibilidade material, tais infrações não são passíveis de
comunicação espontânea idônea e, por via reflexa, não são contempladas com o efeito
excludente da denúncia espontânea da infração.
Neste sentido, o tema referente aplicação ou não do instituto da denúncia
espontânea para excluir a citada multa administrativa, prescrita no art. 107, inciso IV, alínea
"e" do Decreto-Lei no 37/66, em razão do advento da Lei no 12.350/2010, foi julgado pela
sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47, §§ 1o a 3o do RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.
Ademais, a matéria encontra-se sumulada neste E. Tribunal, de aplicação
obrigatório por todos os Conselheiros. Vejamos:
Súmula CARF no 126
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010".
Essa mesma interpretação, foi acolhida pela Jurisprudência dos Tribunais
Superiores, consoante se depreende do seguinte julgado pelo Superior Tribunal de Justiça
STJ:
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
12
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.” (STJ. 2a T. AgRg nos EDcl no AREsp
209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 10/05/2013). (...)
Sem embargo, de fato, existe omissão subsidiaria quanto ao Recurso Ordinário
referente a outras questões discutidas nos autos, além da denúncia espontânea. Portanto,
faz se necessário o retorno dos autos para turma a quo para análise dessas questões.
Diante de tudo que foi exposto, conheço e acolho os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, com retorno dos autos ao
colegiado de origem, para apreciação das demais questões constantes do recurso
voluntário, além da denúncia espontânea.
Já o paradigma n° 9303-006.042 reconheceu a existência de erro de julgamento
diante da necessidade de o Colegiado declarar a concomitância com o processo judicial:
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Admitem-se, excepcionalmente, efeitos infringentes nos embargos de declaração,
para correção de premissa equivocada, na hipótese de ocorrência de error in judicando
decorrente da má apreciação de questão de fato e/ou de direito.
Voto
Contudo, de certa forma, assiste razão a Embargante, o colegiado recorrido
deveria ter declarado a concomitância de instância, assim como o acórdão embargado,
tinha que ter aplicado a Sumula CARF no 1, tendo em vista que a matéria já havia sido
submetida à apreciação do Poder Judiciário, configurando-se renúncia à via administrativa.
Este é um caso de error in judicando decorrente da má apreciação da questão de
fato e/ou de direito.
Conforme acima exposto, o Pedido de Restituição formulado pela Contribuinte,
guerreado neste Conselho por meio do Processo Administrativo no 13975.000188/2005-33,
versa sobre a mesma matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, Processo no
500358476.2013.404.7213/SC, o que configurou renúncia à esfera administrativa.
Essa questão encontra-se sumulada neste Conselho nos seguintes termos:
"Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
13
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial".
Referido entendimento do CARF se coaduna com a ordem constitucional pátria,
em que se assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário para defesa de direitos (art. 5°,
XXXV, da Constituição Federal), em razão do quê as decisões judiciais transitadas em
julgado se revestem do caráter de definitividade e de imutabilidade, sendo, portanto, a
ultima ratio na solução de conflitos.
Uma vez submetida determinada matéria à apreciação do Poder Judiciário, cuja
decisão prevalecerá na ordem jurídica, qualquer outra discussão paralela mostra-se
inoportuna e ineficaz, uma vez que suas conclusões, indubitavelmente, quedar-se-ão ao
decisum judicial manifesto ou a ser proferido.
Diante de tudo que foi exposto, acolho os embargos, com efeitos infringentes,
para declarar a concomitância do presente processo com ação judicial, a fim de que seja
reformado o acórdão 3201-001.645, resultando em recurso voluntário não conhecido.
Entretanto, nesse paradigma, já havia o reconhecimento da desistência do recurso,
com base no art. 78 do RICARF/2015, em razão da propositura da ação judicial. Confira-se outro
trecho do voto condutor:
Compulsando aos autos, verifico que o Memorando 007/2013/DRF/BLU/SAORT
(Blumenau, 08 de novembro de 2013) fls. 403, informou ao CARF, que os processos que
aguardavam julgamento a instância recursal deveriam ter conhecimento das ações judiciais
interpostas pela Contribuinte, para que fosse analisada a desistência tácita do contencioso
administrativo em curso, adotando-se assim, as medidas cabíveis ao processo
administrativo.
Como visto, a DRF Blumenau já tinha comunicado ao CARF, a desistência tácita da
Contribuinte no contencioso administrativo. O pedido de Restituição formulado no
presente processo, foi submetido à apreciação do Poder Judiciário, Processo no
500358476.2013.404.7213/SC, fls. 404/442, devidamente informado neste feito,
configurando-se, dessa forma, desistência do Recurso.
Essa questão encontra-se no artigo 78, parágrafo 2o do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 342, de
junho de 2015, nos seguintes termos:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.
Com a devida vênia, os argumentos expendidos pela Fazenda Nacional, quanto ao
Acórdão embargado não ter analisado o art. 78 do RICARF, e suas consequências para
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
14
quem desiste do contencioso Administrativo, sem indicar qualquer fundamentação,
demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum.
Além disso, quais as consequências suscitadas pela Fazenda Nacional para a parte
que não praticou os atos arrolados no art. 78 do RICARF, sem indicar qualquer
fundamentação, sem indicar os efeitos da interposição de ação judicial?
Nenhuma.
Este relator não pode dirimir a divergência sub judice. já havia sido informado este
Conselho quanto a desistência do Contencioso Administrativo, não restando o que se fazer.
Ademais, prevalecerá a decisão do Poder Judiciário, qualquer outra discussão
posta a esta E. Turma mostra-se inoportuna e ineficaz, uma vez que suas conclusões,
indubitavelmente, quedar-se-ão ao decisum judicial
O acórdão, foi devidamente fundamentado, apreciou e decidiu a matéria
submetida a julgamento, admitida pelo exame de admissibilidade e pelo Colegiado, a qual
foi esgotada as discussões quanto aplicação do artigo 78, parágrafo 2o do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF
no 342, de junho de 2015.
Entendo que as situações fáticas dos dois julgados são distintas, não se
configurando a divergência.
São cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão na decisão embargada, nos termos do art. 65, do RICARF/2015. E, em caso de erro
material, devido a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, cabível
os Embargos Inominados, nos termos do art. 66.
Não se admite os Embargos de Declaração para rejulgamento da matéria. Nesse
sentido tem decidido o STJ:
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a
norma prevista no art. 1.022 do CPC2. Caso no qual a recorrente se limita a tecer
críticas ao julgado, cujos fundamentos e conclusão, a seu ver, se mostram
equivocados, e a apontar contradição entre o acórdão impugnado e a
jurisprudência da Corte.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
em cujos limites não cabe a pretensão de reformar o julgado vergastado, em
razão da presença de eventual erro de julgamento.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a contradição passível de ser
sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do
julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.026 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.908938/2010-45
15
acertado" (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas
omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no AgInt no AREsp 2457106 / SP, DJ
17/02/2025
Logo, ainda que se admitisse que, em casos excepcionais, o erro de julgamento seja
hipótese de propositura de embargos de declaração, os acórdãos comparados deveriam deliminar
essa excepcionalidade dentro do mesmo quadro fático.
Assim, a existência ou não de concomitância (vinculação à Súmula n° 1), que é
circunstância fática do paradigma, difere do erro de fato (motivo da negativa do crédito do
Contribuinte no acórdão do recurso voluntário) do qual decorreu a contradição alegada e afastada
pelo acórdão de embargos recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1839
DF CARF MF
Original